Tribunal: TJDFT
Processo: 0716976-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716976-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LARISSA KELLY SANTOS DE AQUINO IMPETRANTE: WESLEY JOSE DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E S P A C H O Esclareça a defesa quem é a autoridade coatora, pois a inicial nomina o Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia/DF, mas no corpo da petição há informação de que a pena já está na fase executória, o que afasta a competência do juízo nominado. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de maio de 2023 18:55:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator